Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734279-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SUELEN DE QUEIROZ PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que fundou suas conclusões na Lei Federal no 13.954/2019, cuja constitucionalidade é objeto de discussão no âmbito do Tema 1177. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a parte recorrente defende a aplicação de precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), ao afirmar que a Lei no 13.954/2019 que aumentou a alíquota da contribuição para a pensão militar é inconstitucional, em face dos militares do Distrito Federal. Nessa esteira, no julgamento do RE 1.338.750/SC, paradigma correspondente ao tema n. 1.177, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese. Confira-se: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – ainda não transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Ademais, constata-se que o Min. Relator entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nestes lindes, a se considerar, ainda, que além de o tema não ter transitado em julgado tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT, é o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC, (Tema no. 1.177). Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal